Tribunal: TJSP
Processo: 0003017-21.2012.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003017-21.2012.8.26.0294/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que é embargante
MARCIA CLEIDE RIBEIRO ESTEFANO DE MORAES, Interessados ROSANGELA
ROSARIA DA SILVA, EDILSON FARIAS DE LIMA, PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO TURVO, JJES SILVA CONSTRUÇOES TDA, ELIAS SANTANA
DA SILVA e SAMELA SIMOES DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.686
Embargos de Declaração no 0003017-21.2012.8.26.0294/50000 JACUPIRANGA
Embargante: MÁRCIA CLEIDE RIBEIRO ESTÉFANO DE MORAES
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão
quanto aos elementos de prova e quanto à
proporcionalidade das penas impostas. Omissões
inocorrentes.
Ausente
nos
embargos
qualquer
passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022
do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Márcia
Cleide Ribeiro Estéfano de Moraes contra o acórdão de f. 1766/76,
indigitado omisso. Assere que o decisum mudou radicalmente a sentença
de improcedência, em relação a si, sem estar estribado em novos fatos.
Defende que por ter assinado apenas um parecer jurídico sobre o edital da
carta convite 08/09, tem razão o MM. Juízo sentenciante, na condição de
destinatário das provas, que não encontrou elementos ímprobos para
condená-la. Considera igualmente omisso quanto às sanções que lhe foram
aplicadas, as mesmas cominadas à prefeita, à empresa e seus titulares, por
reputá-las desproporcionais e injustas, notadamente a suspensão dos
direitos políticos.
Pugna por efeitos infringentes, com o
acolhimento total ou parcial dos pedidos (f. 1780/4).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O objetivo dos embargos de declaração,
como é cediço, é o esclarecimento, a complementação ou a correção
material da decisão, não se prestando a modificá-la. Não há, nessa
perspectiva, qualquer omissão, contradição tampouco erro interno a ser
sanado.
Deveras, o acórdão assim dispôs, no ponto
de interesse:
Diferente não é a situação da então assessora
jurídica Márcia Cleide Ribeiro Estéfano de Moraes.
Não obstante sua participação tenha-se limitado à
emissão de pareceres jurídicos, são estes tão vazios que não permitem lobrigar simples
desconhecimento do direito, pois breve consulta à lei que deveria bem conhecer
revelaria o quão precários eram os editais, perceptíveis, como, com algum exagero, dito
a f. 1,731, por não por qualquer pessoa que não seja portadora de deficiência mental,
mas que conheça minimamente as regras básicas de interpretação de textos.
E o entendimento esposado pelo STF ao julgar o
Mandado de Segurança no 24.073-3 DF permite sua responsabilização, como se retira
do trecho posto em destaque:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS.
TOMADA DE CONTAS; ADVOGADO. PROCURADOR. PARECER.
C.F., art. 70, parág. Único, art. 71, II, art. 133. Lei no 8.906, de 1994, art. 2o,
§ 3o, art. 7o, art. 32, art. 34, IX. I. Advogado de empresa estatal que,
chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem
licitação, mediante interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal
de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o
administrador que decidiu pela contratação direta: impossibilidade, dado
que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir
providências
administrativas a serem estabelecidas nos atos da
administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito
Administrativo”, Malheiros, Ed., 13a ed. P. 377. II. O advogado somente
será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou a
terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei
8.906/94. Art. 32. III. Mandado de Segurança deferido. (Min. Carlos
Velloso, j. em 06.11,2002).1
Resulta que, a exemplo do presidente da comissão
de licitações, deve sofrer as mesmas sanções cominadas à prefeita, à empresa e a seus
titulares.
O que seja, mesmo que limitada a sua
participação, e dela não ter se beneficiado diretamente, descurou-se, para
dizer o mínimo, dos postulados da moralidade e da impessoalidade no sem
mister, concorrendo igualmente para a prática de atos ímprobos, de modo
que por eles responde em igualdade de condições com os demais, na forma
do art. 3o da Lei no 8.429/92.
Ademais, as sanções, tal como aplicadas,
retratam o contexto sobre o qual incidem, não havendo, pois, que se falar
vulneração aos princípios da proporcionalidade e da individualização, não
comportando atenuação.
Abstração feita da roupagem dada à matéria,
pretende o embargante claramente atacar a decisão por discordância
1 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86081

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantos aos fundamentos, por considerá-la equivocada, na sua ótica. Como
a questão é de todo estranha aos embargos, tendo a decisão explicitado os
motivos que levaram ao convencimento do órgão julgador, a infringência
do julgado deve ser buscada nas vias próprias.
Não havendo omissão a ser sanada (ou
qualquer outro vício), e não se prestando os embargos declaratórios à
rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar o inconformismo.
Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator